Tribunal: CARF
Processo: 11080.917780/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917780/2012-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.181 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja apurada a consistência
e extensão do direito creditório conforme descrito no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

A interessada acima qualificada apresentou em 23/12/2010 o PERDCOMP no
38708.84188.231210.1.3.04-5006, fls. 63 a 68, por meio do qual foi compensado a PIS
– Código de Receita 8109 - com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado,
no valor de R$ 4.433,58 seria decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior, período de
apuração 31/03/2010, efetuado em 23/04/2010.
2. Por meio do Despacho Decisório no 041970755, de 03/01/2013, ciência em
21/01/2013, constante nos autos, fls. 58 a 62, não foi homologada a Declaração de
Compensação citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917780/2012-44
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917780/2012-44

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade com breves alegações
que de recolhimento indevido/a maior da contribuição ao PIS no período de apuração
março/2010. Trouxe ao autos DCTF original, DCTF retificada, livro Razão Analítico do PA em
debate.
A 1a Turma da DRJ de Recife julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o fundamento de que não havia crédito suficiente para homologar a
compensação pleiteada.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, no qual sustenta que houve recolhimento indevido/a maior no período de apuração em
debate e que suas alegações encontram amparo na documentação acostada aos autos na ocasião
da apresentação da manifestação de inconformidade. Pugna pelo provimento do recurso.
Em síntese, são os fatos.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente apresentou em manifestação de inconformidade os documentos de
e-fls. 4/105, dentre os quais destaco folhas do livro Razão, balancete e DCTF retificadora.
Apesar da juntada dos documentos apresentados, a instância a quo fundamentou
sua decisão na impossibilidade de reconhecimento do direito creditório por não haver retificação
da DACON:

Tendo em vista a controvérsia sobre a qual gravita a demanda e o império da
Verdade Material, há razoável dúvida sobre a existência do direito creditório alegado e a
retificação da DACON é mera formalidade que não impede a demonstração da certeza e liquidez
do direito creditório.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.181 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917780/2012-44

Para o reconhecimento do direito creditório, especificamente quando há alegação
recolhimento indevido/a maior, se faz indispensável a demonstração documental que autorize a
retificação da DCTF e revele crédito que pretende ser compensado.
Neste sentido, por terem sido juntados os documentos de e-fls. 4/105 na
manifestação de inconformidade, devem ser apreciados pela Unidade Preparadora com o fim de
apurar a consistência e extensão do crédito. Portanto, entendo que, para o deslinde da demanda, o
melhor caminho a ser adotado perfilha pela aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a
determinação de que seja o julgamento convertido em diligência para que a unidade de origem
possa avaliar todo o conjunto probatório para apurar a consistência do direito creditório alegado.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:

a)
Que sejam apreciados os documentos de e-fls. 4/105 para que sejam
tomadas as seguintes providências, sem embargo de outras não listadas
que se façam necessárias para o esclarecimento da contenda:
b)
Cálculo do valor devido de PIS no PA fevereiro/2010;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido com o valor efetivamente devido;
d)
Apurar se há direito creditório no PA fevereiro/2010 por recolhimento a
maior e sua suficiência para compensar os débitos indicados em Dcomp;
e)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva o valor devido de PIS no PA
fevereiro/2010;
f)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
g)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital